Tribunal: TJMT
Processo: 1037327-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037327-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), VANDERLEI ALVES CAMPOS - CPF: 005.356.521-51 (VÍTIMA), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DOMINGUES - CPF: 025.110.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA - CPF: 056.274.301-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, DE OFÍCIO DETERMINOU RECOMENDAÇÕES AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL–

HABEAS CORPUS–

PRISÃO PREVENTIVA–

HOMICÍDIO QUALIFICADO

[ART. 121, §2º, INCISO I, C/C. ART. 20, §3º DO CÓDIGO PENAL] –

INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO – INVIABILIDADE – EXAME QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA –

INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA -
CRONOLOGIA DA AÇÃO PENAL

– AÇÃO PENAL COMPLEXA COM

PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS DISTINTOS – DEMORA NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE DECORRE, EM GRANDE PARTE, DOS SUCESSIVOS PEDIDOS DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS FORMULADOS PELAS PRÓPRIAS DEFESAS

–

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME–

DECISÃO COMBATIDA PROLATADA EM 30/07/2025 [ID.324299879]- REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 04/11/2025 [ID.327200372] – FASE ATUAL DE ALEGAÇÕES FINAIS–

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA –

PRECEDENTES STF [HC 185.893] E STJ [RHC Nº 625.155] –

PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 154.394] –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ

[HC N. 764.772] – ORDEM DENEGADA COM PROVIDÊNCIA ‘DE OFÍCIO’ AO JUÍZO DA CAUSA.

I.
caso em exame:
habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c.c. art. 20, §3º, do código penal), alegando excesso de prazo na formação da culpa, fragilidade dos indícios de autoria e ausência de contemporaneidade da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se existe constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual; (ii) analisar se os indícios de autoria são suficientes para manutenção da prisão preventiva; e (iii) avaliar se persiste a contemporaneidade dos motivos ensejadores da segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

1.

A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, conforme precedentes do STF (RHC 219299) e do STJ (HC 492.781/GO).

2.

O processo apresenta significativa complexidade, envolvendo pluralidade de réus, defensores distintos, reunião de feitos por continência, elevado número de testemunhas e múltiplos incidentes processuais.

3.

A cronologia processual demonstra impulso regular do feito, sem desídia do Juízo ou do Ministério Público, sendo parte da dilação temporal decorrente de sucessivos pedidos de redesignação formulados pelas próprias defesas, inclusive do paciente.

4.

A instrução processual foi substancialmente avançada, com a oitiva de diversas testemunhas e interrogatório dos réus, encontrando-se o feito em fase final, afastando a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5.

A análise acerca da alegada fragilidade dos indícios de autoria demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6.

A prisão preventiva foi decretada e reiteradamente reavaliada com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pela fuga com troca de tiros com policiais.

7.

A contemporaneidade refere-se à atualidade dos fundamentos da custódia e não ao momento da prática delitiva, subsistindo os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive após reavaliação periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

8.

As condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais, revelando-se inadequadas as medidas do art. 319 do CPP diante da gravidade concreta do fato.

9.

Embora não configurado constrangimento ilegal apto à revogação da prisão, a duração da custódia recomenda a fixação de prazo razoável para a conclusão da primeira fase do procedimento do Júri.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada com determinação ‘de ofício’ ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo de 40 (quarenta) dias.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito e a atuação das partes, não se aferindo por simples soma aritmética dos prazos processuais.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos cautelares e não ao tempo decorrido desde a prática do fato.

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda que não configurado constrangimento ilegal, é possível determinar ao Juízo de origem a conclusão da instrução em prazo certo, em observância à duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; Arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 647 do CPP; Art. 121, §2º, I e IV, c.c. art. 20, §3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com suporte no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de RICARDO PEREIRA MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de outubro de 2022, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, durante a audiência de custódia.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 20, §3º, todos do Código Penal, com os efeitos da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos). Posteriormente, com o falecimento da vítima, a denúncia foi aditada para imputar ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c.c. art. 20, §3º, do Código Penal.

Em sua petição inicial (ID 324299873), o impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que se encontra preso preventivamente há quase 4 (quatro) anos, sem que a instrução processual tenha sido concluída. Argumenta que a principal justificativa para a morosidade processual era a complexidade decorrente da inclusão de um corréu foragido, RODRIGO DE SOUZA SILVA, mas que essa justificativa não mais subsiste, tendo em vista o falecimento do referido corréu, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 105266072).

Explicita ainda, que a base fática que sustenta a acusação é extremamente frágil, pois a suposta confissão do paciente foi colhida em contexto informal, sem a presença de advogado, em clara violação de seus direitos constitucionais. Aduz que, em seu interrogatório formal, o paciente exerceu seu direito ao silêncio.

Alega também que não existe mais contemporaneidade da prisão, já que se trata de fato ocorrido há quase quatro anos e, durante esse período, o paciente não deu causa a qualquer incidente que possa justificar a manutenção da medida.

Consigna também, que a manutenção da prisão cautelar é teratológica, bem como, que resta ausente a contemporaneidade, uma vez que, não há fatos novos que justifiquem a continuidade da segregação, violando o requisito essencial da cautelaridade.

Assim, requer o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP. Juntou documentos (ID.324299874 a 324299881)

Nova petição pelo subscritor do
writ.
(ID.324317883)

Manejado em sede de plantão judicial, o Exmo. Plantonista Desembargador Juvenal Pereira da Silva deixou de examinar o
writ
no período excepcional e determinou a redistribuição do feito ao expediente regular judiciário. (ID.324380853)

Nova petição encartada no ID. 324609385 em que reiterou os pedidos.

A liminar foi indeferida (ID. 325485399) sendo prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID.325741422), as quais detalhadas e minuciosas, apresentando a cronologia dos atos processuais desde a prisão em flagrante do paciente até os dias atuais.

Nova petição pelo subscritor do
writ.
(ID.326050883)

Mantido o indeferimento da liminar. (ID.326548874)

Nova petição pelo subscritor do
writ.
(ID.327200371)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros (ID 328321877), manifestou-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos:

"Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Homicídio qualificado – Aponta excesso de prazo para o encerramento da instrução – Alega fragilidade da prova de autoria – Menciona falta de contemporaneidade da prisão – Improcedência – Embora o paciente se encontre preso há quase quatro anos, os atos processuais estão sendo praticados dentro da normalidade – Inexistência de desídia do juízo ou do Ministério Público – Complexidade da ação penal, que possui cinco denunciados, com defensores distintos e excessos de pedidos – Para decretação da segregação cautelar bastam a prova da materialidade e indícios de autoria, o que foi confirmado nos autos, inclusive com o recebimento da denúncia e seu aditamento – Decisão que decretou a prisão preventiva já analisada no HC PJe nº 1023950-72.2022.8.11.0000, com a manutenção da segregação – Requisitos da prisão preventiva ainda se fazem presentes, não tendo que se falar em falta de contemporaneidade – Gravidade concreta do crime demonstrada, assim como a necessidade da medida extrema – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de RICARDO PEREIRA MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, fragilidade dos indícios de autoria e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

Após detida análise dos autos, constato que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

Quanto à alegação de excesso injustificado

de prazo, é cediço que os prazos processuais não possuem natureza peremptória, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando
as particularidades de cada caso concreto
.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que "
o prazo para conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
"(STF – RHC 219299

Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julg. 25/08/2022, Publicação 26/08/2022)

No mesmo sentido, cito o Col. STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PRISIONAL. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. [...] 4
. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] 7. Ordem denegada
. (STJ, HC 492.781/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019) (grifo acrescido)

No caso, embora o paciente esteja preso há quase quatro anos, verifica-se que o processo possui complexidade significativa, envolvendo cinco réus, com defensores distintos, e diversas diligências.

Conforme se depreende das
informações prestadas pela autoridade coatora
, o feito tem sido impulsionado, não havendo desídia do Poder Judiciário na condução do processo.

A cronologia dos atos processuais demonstra que a demora no encerramento da instrução decorre, em grande parte,
dos sucessivos pedidos de redesignação de audiências formulados pelas próprias defesas
, inclusive pela defesa do paciente, que por diversas vezes solicitou a remarcação dos atos instrutórios.

Importante destacar que, em 02 de junho de 2025, foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas oito testemunhas e interrogados todos os réus, incluindo o paciente, o que demonstrou um avanço significativo da instrução processual.

O impetrante argumenta que a complexidade do feito teria sido reduzida com o falecimento do corréu Rodrigo de Souza Silva. Contudo, tal circunstância,
por si só
, não elimina a complexidade inerente ao processo, que continua envolvendo outros quatro réus e diversas testemunhas e diligências.

Ademais, conforme pontuado pela Magistrada nas informações, as defesas têm realizado "
sucessivas manobras processuais
", que prejudicam a celeridade processual, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
(ID. 325741422)

“Em resposta ao pedido de informações formulado por Vossa Excelência, e a fim de instruir o Habeas Corpus n. 1037327-08.2025.8.11.0000, impetrado por MARCELO PEREIRA MORAIS em favor do paciente
RICARDO PEREIRA MORAIS
, presto as seguintes informações.

Em
14/10/2022
, às 22h53min, o réu RICARDO PEREIRA MORAIS foi preso em flagrante delito (autos de prisão em flagrante nº 1000992-86.2022.8.11.0099), em razão da suposta prática do crime de homicídio perpetrado contra a vítima VANDERLEI ALVES CAMPOS.

No dia
15/10/2022
, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva do acusado, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da regularidade da instrução criminal, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 102329533, págs. 3-7).

Posteriormente, em
24/10/2022
, nos autos nº 1001005-85.2022.8.11.0099, foi decretada a prisão de RODRIGO DE SOUZA SILVA, igualmente com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 102333016).

Em
01/11/2022
(ID 102930560), foi oferecida denúncia em face de RICARDO e RODRIGO, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 20, § 3º, todos do Código Penal, com os efeitos da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos).

Em
10/11/2022
, a denúncia foi recebida, ocasião em que se procedeu à
reanálise das prisões preventivas
(ID 103637060).

Foi apresentado pedido de habilitação de assistente de acusação, o qual foi deferido sem oposição ministerial, sendo nomeado o advogado Dr. EDUARDO RODRIGO DA SILVA como assistente de acusação (ID 105195067).

Na sequência, foi juntada a certidão de óbito da vítima VANDERLEI ALVES CAMPOS (ID 105266072).

A resposta à acusação foi apresentada pelo denunciado RICARDO, por meio de defensor dativo (ID 105717658).

Em
12/12/2022
, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, mantendo a imputação contra RICARDO PEREIRA MORAIS e RODRIGO DE SOUZA SILVA, desta vez com fundamento no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 20, § 3º, todos do Código Penal, com as disposições da Lei nº 8.072/1990 (ID 106039278).

Em
01/02/2023
, foi denegado o Habeas Corpus impetrado em favor de RICARDO PEREIRA MORAIS,
mantendo-se a prisão preventiva
pelos fundamentos já descritos (ID 109098611).

Em
28/02/2023
, foi indeferido o pedido de citação por edital de RODRIGO, determinando-se nova tentativa de citação pessoal. Ainda, determinou-se a intimação da defesa constituída de RICARDO para manifestação acerca do aditamento da denúncia (ID 110995861).

Em
06/03/2023
, procedeu-se à revisão da necessidade de manutenção das prisões preventivas de RICARDO PEREIRA MORAIS e RODRIGO DE SOUZA SILVA, as quais foram mantidas.

O aditamento à denúncia foi recebido em
14/07/2023
, ocasião em que as prisões de RICARDO e RODRIGO foram
novamente mantidas
(ID 123298777).

Em 24/08/2023, o assistente de acusação noticiou o eventual falecimento do denunciado RODRIGO DE SOUZA SILVA (ID 127063209).

Foi impetrado novo Habeas Corpus em favor de RICARDO PEREIRA MORAIS, sendo
novamente indeferida a ordem
e mantida a segregação cautelar (ID 179656164).

Em
13/09/2023
, houve análise da resposta à acusação apresentada por RICARDO, bem como nova reavaliação de sua prisão. Na mesma decisão, foi designada audiência de instrução e julgamento (ID 128951081).

Posteriormente, foi determinada a reunião de processos, considerando que, nos autos nº 1001025-76.2022.8.11.0099, RICARDO e RODRIGO foram denunciados pelo crime do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 20, § 3º, do Código Penal, sob a égide da Lei nº 8.072/1990; ao passo que, nos autos nº 1001145-22.2022.8.11.0099, foram denunciados: RICARDO PEREIRA MORAIS e RODRIGO DE SOUZA SILVA imputando-lhes a prática de conduta tipificada como infração penal prevista no art. 121, §2º, inciso I c/c art. 20, §3º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/1990. Já nos autos n. 1001145-22.2022.8.11.0099, foram denunciados MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES como incurso no delito previsto no artigo 121, §2º, inciso I, e artigo 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal nº 8.072/90; VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA e CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA como incursos nas disposições do artigo 121, §2º, inciso I e artigo 299 c/c art. 69, todos do Código Penal (Id. 130579595).

Abro parênteses na ordem cronológica dos autos nº 1001025-76.2022.8.11.0099 para esclarecer que a denúncia contra MARCOS, VINÍCIUS e CARLOS foi recebida em 26/05/2023, nos autos nº 1001145-22.2022.8.11.0099. Ademais, embora os acusados MARCOS e VINÍCIUS tenham sido presos preventivamente, posteriormente foi concedida a ambos liberdade provisória.

Em relação ao acusado VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA, houve o deferimento de medida liminar em sede de Habeas Corpus, determinando sua soltura, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, no dia 19/12/2022 (ID 106647901, dos autos nº 1001145-22.2022.8.11.0099). Na sequência, em 10/02/2023, foi certificada a ciência da decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do TJMT, nos autos do HC nº 1023988-84.2022.8.11.0000, a qual ratificou a liminar e concedeu a ordem em definitivo ao beneficiário MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES (ID 109721422, também dos autos nº 1001145-22.2022.8.11.0099).

Retomando o curso processual dos presentes autos, na decisão de ID 130579595 que determinou a reunião dos feitos, foi também cancelada a audiência anteriormente designada e fixada nova data para a instrução processual.

Posteriormente, foi juntada aos autos a certidão de óbito de RODRIGO DE SOUZA SILVA (ID 131953776).

Em
24/10/2023
, foi novamente denegada ordem de Habeas Corpus impetrada por RICARDO PEREIRA MORAIS, sendo mantida sua prisão preventiva (ID 133203883).

Foi julgada extinta a punibilidade de RODRIGO DE SOUZA SILVA, em razão de seu falecimento. Determinou-se, ainda, o traslado dos autos nº 1001145-22.2022.8.11.0099 para os presentes autos, bem como o arquivamento daqueles, considerando a reunião dos processos por continência (ID 133579608).

Em seguida, foi procedida a juntada integral de cópia dos autos nº 1001145-22.2022.8.11.0099 (ID 133646828).

Em 24/11/2023, foi deferido o pedido da defesa de CARLOS, sendo redesignada a audiência de instrução, anteriormente agendada, para o dia 13/12/2023, às 14h (ID 135186043).

Na sequência, sobreveio novo pedido da defesa de MARCOS, também visando a redesignação do ato, o que foi acolhido, com a remarcação da audiência para o dia 26/01/2024 (ID 136720536).

Em
25/01/2024
,
a defesa de RICARDO/PACIENTE apresentou atestado odontológico, pleiteando o cancelamento da audiência e a designação de nova data
(ID 139368868).

O pedido foi acolhido, sendo remarcada a audiência de instrução para o dia
21/02/2024
(ID 139458986).

Em
14/02/2024
, o Ministério Público requereu a decretação da prisão de MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, alegando que este se encontrava em local incerto e não sabido (ID 141287389).

O acusado MARCOS, por sua vez, requereu nova redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 21/02/2024, em razão da impossibilidade de comparecimento de seu advogado, acometido por enfermidade (ID 141848792).

O pedido do Ministério Público foi indeferido, e o pleito da defesa de MARCOS foi deferido, considerando-se a justificativa médica apresentada. A audiência foi então remarcada para o dia 17/04/2024, às 13h30min (ID 139458986).

Na sequência,
a defesa de RICARDO/PACIENTE informou que, na nova data designada, o patrono estaria atuando em sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Cláudia/MT, razão pela qual requereu nova redesignação
(ID 141932317).

O pedido foi acolhido, conforme decisão de ID 144541402, sendo designada nova data para audiência de instrução. Na mesma decisão, procedeu-se à reavaliação e manutenção da prisão preventiva de RICARDO.

A defesa de RICARDO/PACIENTE apresentou novo pedido de redesignação de audiência, desta feita em razão de alteração na composição da defesa técnica (ID 154465118), o que foi deferido, sendo o ato remarcado para o dia
20/06/2024
(ID 154585862).

Na sequência, a defesa do réu RICARDO peticionou nos autos, requerendo o chamamento do feito à ordem, com o objetivo de pleitear o desmembramento do processo em relação ao réu RICARDO PEREIRA MORAIS, fundamentando o pedido na duração razoável do processo e no perigo de dano, por se tratar de réu preso. Assim, postulou, em sede liminar, o deferimento do desmembramento ou, alternativamente, a suspensão do processo até o resultado útil do recurso a ser interposto, a fim de viabilizar a devida instrução processual (ID 157617465).

Na sequência,
a defesa de RICARDO/PACIENTE juntou aos autos atestado médico em nome do patrono Dr. NILSON CAVALCANTE, requerendo dilação de prazo em razão do estado de saúde deste
. Diante da documentação apresentada e considerando, ainda, a convocação desta Magistrada para participação em curso oficial em outra comarca, o pedido foi deferido, sendo a audiência de instrução cancelada.

Ademais, foi determinada a vista dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de desmembramento (ID 157617465), bem como a intimação das partes quanto à inquirição das testemunhas KATIA GOMES RODRIGUES e ANDERSON LUIZ MARIA, as quais não foram localizadas (ID 158487706).

Em ID 159680638, foi certificada a realização de contato telefônico com a testemunha ANDERSON LUIZ MARIA, arrolada pelo Ministério Público.

As defesas dos acusados não se manifestaram quanto à testemunha KATIA GOMES RODRIGUES.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de desmembramento do feito (ID 1625945460).

Em decisão de ID 161171675, indeferiu-se o pedido de desmembramento dos autos, bem como o pedido de suspensão do processo até o resultado útil do eventual recurso a ser interposto, considerando que, até aquele momento, não havia notícia de interposição do referido recurso, tampouco foram apresentados fundamentos jurídicos específicos que justificassem a suspensão.

Além disso, determinou-se: a intimação da defesa de RICARDO para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar o endereço atualizado da testemunha KATIA GOMES RODRIGUES, advertindo que o não atendimento acarretaria desistência tácita da sua oitiva; a revisão da prisão preventiva do réu, a qual foi mantida; e a designação de audiência de instrução para o dia 02/09/2024, com a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus a seguir:

Testemunhas a serem ouvidas:

FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA – Policial Militar (ID 102273922 – págs. 01/02);

ANDERSON LUIS MARIA – Policial Militar (ID 102273923 – págs. 01/02);

OZIEL FEITOSA VIEIRA – Policial Civil (ID 102273938 – págs. 01/02);

EDEANDIGLA CARDOSO COSTA BRITO – Testemunha (ID 102274655 – págs. 01/02);

HÉRICA EDUARDA LOPES – Testemunha (ID 102274651 – págs. 01/02);

DIOGO ORBEN – Testemunha (ID 102273924 – págs. 01/02);

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA – Investigador – Testemunha de acusação;

CRESIO AMÂNCIO BORGES – Investigador – Testemunha de acusação;

JOELMA SOUZA SANTOS – Policial Civil – Testemunha de acusação;

EDUARDO RODRIGO DA SILVA – Vítima – Testemunha de acusação;

MATEUS ALMEIDA OLIVEIRA REINERS – Delegado de Polícia Civil – Testemunha da acusação e defesa de CARLOS MURELLI;

SAMUEL ALVES COMIN – Policial Civil – Testemunha da acusação e defesa de CARLOS MURELLI;

DIEGO MARTINS ENGEL – Testemunha da defesa de CARLOS MURELLI;

FRANCIELI KRUL – Testemunha da defesa de VINÍCIUS (ID 124800578 – autos nº 1001145-22.2022.8.11.0099);

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA – Testemunha da defesa de RICARDO (ID 105717658);

KATIA GOMES RODRIGUES – Testemunha da defesa de RICARDO (ID 105717658);

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA – Testemunha da defesa de RICARDO (ID 105717658).

Réus a serem interrogados:

RICARDO PEREIRA MORAIS;

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA;

MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES;

VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA.

Em ID 166432485, foi certificada a ciência do acórdão que negou provimento ao agravo regimental em Habeas Corpus, conforme decisão de ID 166361821.

Em ID 167885587, registrou-se que a instrução não foi concluída. Dessa forma, designou-se audiência de continuação para o dia
19/11/2024
, às 13h30min, oportunidade em que seriam ouvidas as testemunhas:

FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA;

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA;

JOELMA SOUZA SANTOS;

DIEGO MARTINS ENGEL;

FRANCIELI KRUL;

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA;

KATIA GOMES RODRIGUES;

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA.

E interrogados os réus:

RICARDO PEREIRA MORAIS;

MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES;

VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA;

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA.

Foi autorizada, desde logo, a condução coercitiva das testemunhas, nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal.

Em audiência de ID 176030787, indeferiu-se o requerimento constante do ID 175645333, tendo em vista que a extração dentária mencionada ocorreu no dia
14/11/2024
, e que o atestado médico de ID 175645340 se encontrava desacompanhado de outros documentos comprobatórios que demonstrassem a real impossibilidade de participação do respectivo procurador no ato, mesmo que de forma virtual. Assim, em razão da ausência do procurador do réu MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, deferiu-se a nomeação de advogado(a) dativo(a) para representá-lo na audiência. Em virtude dos diversos pedidos anteriores de redesignação do referido ato, foi consignada advertência nos seguintes termos: “Trata-se de processo com réu preso, e a simples juntada de atestado médico, desacompanhado de documentos complementares que corroborem a alegada impossibilidade, não configura justa causa para adiamento da audiência. Além disso, em nenhuma hipótese será admitida a oitiva de testemunha que preste depoimento no mesmo ambiente em que se encontrem advogados, partes ou outras testemunhas, cabendo ao procurador responsável zelar pelo fiel cumprimento desta orientação. A ressalva não se aplica aos casos em que o depoimento for prestado na sala de audiências da sede desta unidade jurisdicional.” Diante da nova ausência, foi designada audiência de continuação para o dia
17/02/2025
, às 13h30min, para oitiva das testemunhas:

FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA;

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA;

JOELMA SOUZA SANTOS;

DIEGO MARTINS ENGEL;

FRANCIELI KRUL;

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA;

KATIA GOMES RODRIGUES;

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA.

Bem como para interrogatório dos réus:

RICARDO PEREIRA MORAIS;

MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES;

VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA;

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA.

Consignou-se que ficou autorizada a condução coercitiva, nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal. Ainda, foi determinada a intimação da Delegacia de Polícia de Juruena/MT para que, no prazo de 30 (trinta) dias, juntasse aos autos o relatório de extração de dados do aparelho celular de todos os réus da presente ação penal.

Posteriormente, a audiência foi redesignada para o dia
01/04/2025
, por imperiosa necessidade de readequação da pauta (ID 180166667).

Em audiência registrada sob ID 191621169, indeferiu-se o requerimento constante do ID 188707420, uma vez que a decisão que designou a presente audiência é anterior à designação do Júri informada pelo procurador (conforme ID 188707423). Além disso, considerou-se que trata-se de processo com réu preso, o qual, por força de lei, goza de prioridade no trâmite processual. Ressaltou-se, ainda, que houve manifesta violação ao princípio da lealdade processual, uma vez que o procurador constituído, Dr. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA, apesar de devidamente intimado da audiência nestes autos em 21/01/2025, tendo inclusive confirmado a ciência em 23/01/2025 (ID 181568567), e tendo sido intimado da sessão do Tribunal do Júri nos autos nº 1003614-81.2023.8.11.0042 apenas em 30/01/2025, somente em 28/03/2025 veio a apresentar pedido de redesignação da audiência, revelando nítida falta de cooperação com o regular andamento do feito. Assim sendo, em razão da ausência do procurador do réu MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, deferiu-se a nomeação de advogado(a) dativo(a) para representá-lo no ato. Ainda, considerando que o réu MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, embora devidamente intimado (ID 188812765), não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa idônea e tempestiva para sua ausência, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.
Por outro lado, a instrução não pôde ser concluída em razão da ausência devidamente justificada e comprovada do réu RICARDO PEREIRA MORAIS; pelo que designou-se nova audiência de continuação para o dia 02 de junho de 2025
, às 09h00min, oportunidade na qual seriam ouvidas as seguintes testemunhas:

FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA;

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA;

JOELMA SOUZA SANTOS;

DIEGO MARTINS ENGEL;

FRANCIELI KRUL;

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA;

KATIA GOMES RODRIGUES;

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA.

E serão interrogados os réus:

RICARDO PEREIRA MORAIS;

MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES (caso compareça espontaneamente);

VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA;

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA.

Diante dos sucessivos pedidos de redesignação de audiência e tendo em vista tratar-se de processo com réu preso, determinou-se que, para a próxima audiência de continuação, fosse previamente intimada a Defensoria Pública, a fim de que tome ciência do feito e comparecesse ao ato, com o objetivo de suprir eventual ausência de procuradores constituídos.

A Defensoria Pública, contudo, manifestou discordância quanto à determinação de seu comparecimento ao ato (ID 191906940).

Em ID 192491202, a defesa do réu RICARDO PEREIRA MORAIS requereu que este Juízo diligenciasse no sentido de localizar o endereço das testemunhas ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA e KÁTIA GOMES RODRIGUES, por ele arroladas.

Posteriormente, em ID 194421691, requereu que a audiência de instrução (ou eventual sessão de julgamento) fosse realizada de forma híbrida, pleiteando, ainda, a oitiva remota, por videoconferência
, das referidas testemunhas (Adriano e Kátia), bem como a autorização para que o patrono do réu RODRIGO, domiciliado em Três Lagoas/MS, comarca distinta da sede deste Juízo, participasse do ato processual de forma remota.

Já em ID 192730515, a defesa do réu MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES peticionou requerendo a realização da audiência de continuação de forma telepresencial, solicitando a disponibilização de link de acesso à sala virtual, tendo em vista que o denunciado reside no distrito de São Domingos, pertencente ao município de Costa Marques/RO, e seu causídico em Sinop/MT. Alegou, ainda, que a Comarca de origem possui estrutura física suficiente para a realização do ato por meio do sistema de videoconferência.

Em ID 194742553, a serventia judicial certificou o seguinte:

“Certifico que as testemunhas KÁTIA GOMES RODRIGUES e ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA foram arroladas pela defesa do réu RICARDO PEREIRA MORAIS no ID 105717658, em 06/12/2022.

Na ID 173392292, datada de 23/10/2024, a defesa informou que ‘a parte ré não tem interesse na oitiva da testemunha ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA. Quanto à testemunha KÁTIA GOMES RODRIGUES, a defesa desiste’.

Quanto ao pedido de busca de endereços (ID 192491202), certifico que não é possível realizá-lo, uma vez que não consta o número de CPF de nenhuma das referidas testemunhas nos autos, sendo esse dado indispensável para consultas nos sistemas disponíveis.”

Na decisão constante do ID 194854837, decidiu-se nos seguintes termos:

“Não obstante a irresignação da Defensoria Pública e os fundamentos legais invocados, mantenho a determinação de seu comparecimento à audiência designada, nos termos da decisão anterior.

Esclareço que o presente feito envolve réu preso há mais de três anos, cuja instrução processual ainda não foi finalizada por sucessivas manobras processuais de diversos procuradores constituídos nos autos, o que vulnera de forma grave os princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e, inclusive, da dignidade da pessoa humana.

Com o devido respeito à nobre instituição, não se pode admitir que a Defensoria Pública, cuja atuação se orienta por tais princípios constitucionais — notadamente os ligados à defesa técnica e à garantia dos direitos fundamentais de réu preso —, fundamente sua recusa de comparecimento em formalismos jurídicos, em evidente detrimento de uma concreta violação de direitos no caso em análise.

Por tais razões, entendo, como medida de direito, necessária a participação supletiva da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, com fulcro no princípio da cooperação processual, sob pena de comunicação à Corregedoria-Geral respectiva.”

Em seguida, indeferiram-se os pedidos formulados em ID 192491202 e ID 194421691, ambos apresentados pela defesa do réu RICARDO PEREIRA MORAIS, uma vez que: não há plausibilidade jurídica no pedido de busca de endereço das testemunhas ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA e KÁTIA GOMES RODRIGUES; a defesa já havia desistido da oitiva de ambas, conforme expressamente consignado no ID 173392292; e, ainda que não tivesse desistido, a ausência de qualificação mínima (como o CPF) impede a realização da busca de endereço por parte deste Juízo. Indeferiu-se também o pedido de realização de audiência híbrida, considerando a orientação constante do Ofício Circular nº 1677/2024-DJA/CGJ – CIA nº 0042815-92.2024.8.11.0000, oriundo da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Ademais, as partes requerentes não demonstraram que residem em comarca longínqua, o que, em tese, poderia autorizar a participação remota, nos termos da normativa vigente.

Em audiência registrada sob ID 196140409, realizada por meio da plataforma Microsoft Teams, foram colhidos os depoimentos das seguintes testemunhas:

FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA;

JOELMA SOUZA SANTOS;

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA;

FRANCIELI KRUL;

DIEGO MARTINS ENGEL;

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA;

KÁTIA GOMES RODRIGUES;

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA.

Ainda, foram interrogados os acusados:

RICARDO PEREIRA MORAIS;

MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES;

VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA;

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA.

Durante a mesma audiência, a defesa do réu RICARDO PEREIRA MORAIS requereu a expedição de ofícios à Cadeia Pública de Colniza/MT e à Delegacia de Polícia de Juruena/MT, com o fim de informar as visitas que o acusado teria recebido no período compreendido entre os dias 14 a 22 de outubro de 2022
. A defesa do réu MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES requereu: a expedição de ofício à concessionária de pedágio Rota do Oeste, com o objetivo de obter imagens dos guichês de pedágio no trecho entre Rondonópolis/MT e Cotriguaçu/MT; a realização de perícia no aparelho celular do acusado VINÍCIUS LEONARDO, a fim de apurar se houve conexão com a internet da chácara no período de 11 a 14 de outubro de 2022, bem como os horários dessas conexões, caso existentes; a expedição de ofício à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que tome as providências cabíveis quanto à suposta conduta do representante ministerial Dr. CRISTIANO DE MIGUEL FELIPINI; e a expedição de ofício à Cadeia Pública de Colniza/MT e à Delegacia de Polícia de Juruena/MT, com o fim de informar as visitas que o réu RICARDO teria recebido entre os dias 14 e 22 de outubro de 2022, pleito este idêntico ao formulado pela defesa de RICARDO. A defesa do réu VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA impugnou o pedido de perícia em seu aparelho celular, e, por outro lado, requereu a restituição do referido aparelho, já submetido à perícia. A defesa do réu CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA requereu a juntada de vídeos que comprovariam a presença do réu VINÍCIUS LEONARDO em festividades realizadas junto à família do próprio réu CARLOS, na chácara, no dia 11/10/2022.

Ao final da audiência, foi concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas ao Ministério Público, a partir da intimação, para manifestação quanto aos requerimentos formulados pelas defesas.

Em ID 196350108, a defesa do réu RICARDO PEREIRA MORAIS apresentou petição nos autos, alegando que o registro constante na ata da audiência de instrução e julgamento (página 3) — no qual consta requerimento para expedição de ofício à Cadeia Pública de Colniza/MT e à Delegacia de Polícia de Juruena/MT, para que informassem as visitas recebidas pelo acusado entre os dias 14 a 22 de outubro de 2022 — não corresponde, com exatidão, ao conteúdo do pedido formulado em audiência. Segundo sustentado pela defesa, o requerimento feito em audiência objetivava a expedição de ofícios para obtenção de informações sobre as visitas recebidas por RICARDO nos 40 (quarenta) dias subsequentes ao dia 22 de outubro de 2022, com a finalidade de comprovar as visitas posteriores ao interrogatório realizado nessa data (referente ao processo nº 2022.8.198012) e ao interrogatório anterior, ocorrido em 14/10/2022 (processo nº 2022.8.192520), de modo a assegurar a elucidação integral dos fatos e o pleno exercício da ampla defesa. (sic)

Em ID 202772822, o Ministério Público manifestou-se da seguinte forma: a) Quanto ao pedido formulado pelo réu RICARDO PEREIRA MORAIS, o Parquet manifestou-se favoravelmente, autorizando-se a expedição dos ofícios requeridos, com as adaptações indicadas no ID 196350108. b) Quanto aos pedidos apresentados pela defesa de MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, o Ministério Público manifestou-se: Contrariamente à expedição de ofício à concessionária Rota do Oeste, uma vez que não restou demonstrada a pertinência probatória da medida para a elucidação dos fatos; Contrariamente à realização de perícia no aparelho celular de VINÍCIUS LEONARDO, considerando que eventual resposta, ainda que viável, traria informações imprecisas e impertinentes do ponto de vista probatório; Também se manifestou contra o pedido de oficiamento à Corregedoria-Geral do Ministério Público, por ausência de descrição objetiva da conduta imputada ao membro ministerial e, ademais, por se tratar de matéria que deve ser submetida diretamente pela parte interessada aos canais próprios; Por fim, no tocante ao quarto pedido, referente às visitas recebidas por RICARDO entre os dias 14 e 22 de outubro de 2022, o Parquet reiterou manifestação favorável, por se tratar de pleito idêntico ao já analisado no item "a". c) Quanto ao pedido formulado pela defesa de VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA, o Ministério Público não se opôs à restituição do aparelho celular, conforme já havia manifestado em audiência (ID 191621181 – pág. 3). d) Quanto ao pleito formulado pela defesa de CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA, referente à juntada de vídeos que demonstrariam a presença do réu VINÍCIUS nas festividades na chácara em 11/10/2022, o Parquet também não apresentou objeção ao requerimento.

Na decisão de ID 203216900, deferiram-se parcialmente os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“Defiro a expedição de ofícios à Cadeia Pública de Colniza/MT e à Delegacia de Polícia de Juruena/MT, para que informem as visitas recebidas pelo réu RICARDO PEREIRA MORAIS nos 40 (quarenta) dias subsequentes ao dia 22 de outubro de 2022.

Considerando que o Ministério Público anuiu expressamente ao pedido de restituição e que o referido aparelho celular não mais se revela útil à instrução probatória, em virtude do avançado estágio da presente ação penal, defiro o pedido de restituição do celular ao réu VINÍCIUS LEONARDO LOPES COSTA.

Quanto ao pleito da defesa de CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA, defiro nos termos requeridos, autorizando a juntada dos vídeos que demonstrem a presença e participação do réu VINÍCIUS LEONARDO nas festividades realizadas na chácara da família do réu CARLOS, no dia 11/10/2022.”

Na sequência, os ofícios foram devidamente expedidos à Delegacia Municipal de Polícia de Juruena/MT, conforme IDs 209146002 e 209148519.

A defesa do réu MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de ID 203216900 (ID 209646172), o qual foi certificado como tempestivo pela serventia judicial, conforme ID 210278352.

A defesa do réu CARLOS procedeu à juntada dos documentos autorizados, conforme ID 210324368.

Na data de hoje, rejeitou-se liminarmente o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, por ausência de cabimento legal, determinou-se que seja integralmente cumprido o disposto na decisão de ID 203216900, bem como as determinações constantes na manifestação ministerial de ID 211402599; e reavaliou-se a prisão preventiva do réu, mantendo-a.

Frise-se prisão preventiva do réu foi regularmente reavaliada, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida diante da persistência dos fundamentos ensejadores da medida.

Ressalte-se por fim que, conforme expressamente consignado por Vossa Excelência na decisão de solicitação de informações, a autoridade apontada como coatora deverá manifestar-se quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, deduzida pelo paciente no bojo da impetração.

Em que pese a irresignação do paciente, não há que se falar em excesso de prazo injustificado no presente feito.

O detalhado relatório processual ora apresentado demonstra, com clareza e objetividade, que o processo tem tramitado dentro dos parâmetros legais e razoáveis, especialmente quando se considera: o número expressivo de réus envolvidos na ação penal; a quantidade relevante de testemunhas arroladas especialmente pelas defesas; e, de forma destacada, os sucessivos pedidos de redesignação de audiências formulados pelas próprias defesas, inclusive pela defesa técnica do paciente, que, por várias vezes, solicitou a remarcação dos atos instrutórios.

Dessa forma, eventuais dilatações no andamento processual decorrem diretamente de fatores objetivos e alheios à atuação deste Juízo, os quais incluem, repise-se, a pluralidade de réus, a complexidade da causa, e os reiterados requerimentos das defesas técnicas — o que, por evidente, afasta qualquer alegação de desídia, inércia ou procrastinação indevida por parte da autoridade judiciária de primeiro grau.

Portanto, o trâmite processual está sendo conduzido com observância aos princípios do devido processo legal, da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e do contraditório, inexistindo, até o presente momento, fundamento legal para o reconhecimento de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo.

São estas as informações a serem prestadas, pelo que me coloco à disposição de quaisquer esclarecimentos necessários.”

Volvendo ao presente caso, conforme consta dos autos, o paciente teria sido, em tese, contratado pelo corréu RODRIGO DE SOUZA SILVA para ceifar a vida de Eduardo Rodrigo da Silva, mas, por erro sobre a pessoa, supostamente acabou desferindo disparos contra Vanderlei Alves Campos, que veio a falecer posteriormente.

Após a prática do crime, em tese, o paciente empreendeu fuga, dirigindo de forma perigosa, colocando em risco a vida de outras pessoas, chegando a efetuar disparos contra os policiais que o perseguiam, o que demonstra sua periculosidade concreta.

Tais circunstâncias evidenciam a presença do
fumus comissi delicti
, requisito indispensável para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegada fragilidade dos indícios de autoria, cumpre ressaltar que tal matéria demandaria profunda análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do
habeas corpus
, que possui rito célere e documental.

Não obstante, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos, que indicam sua participação no crime de homicídio qualificado, tendo sido mantida por este Tribunal quando do julgamento do HC n. 1023950-72.2022.8.11.0000, em sessão realizada em 01.02.2023. Assim,

transcrevo o resultado do aludido julgamento:

“Número Único: 1023950-72.2022.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ALVES CAMPOS - CPF: 005.356.521-51 (VÍTIMA), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – “FUMUS COMISSI DELICTI” E “PERICULUM LIBERTATIS” DEMONSTRADO – CUSTÓDIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E FORMA DE INTERROMPER A POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUGA DO DISTRITO DE CULPA – PACIENTE SUPOSTAMENTE DESFERIU VÁRIOS TIROS EM DIREÇÃO A VIATURA DOS AGENTES PÚBLICOS APÓS EMPREITADA CRIMINOSA – INEFICÁCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

In casu, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar o bom andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta, periculosidade do agente e, inclusive, como forma de interromper a possível reiteração criminosa.

Assim, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em constrangimento ilegal, repousando efetivamente em impedir que o agente possa praticar novos delitos, face do modus operandi, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois, não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP).

Avançando no tema, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, é importante ressaltar que a contemporaneidade
não se refere ao momento da prática do crime
, mas sim à atualidade dos motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar.

Ressalto que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo,
máxime
porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido
de
que:

“(...)a
contemporaneidade
diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente
criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração
de
que, mesmo com o transcurso
de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de
assegurar a aplicação da lei penal”
. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

Cito também, o Col. STJ:

“[...] 3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

Ressalto que a decisão combatida foi prolatada em 30/07/2025 anexada no
ID.324299879
; contudo, foi reavaliada pelo juízo de origem

em

04/11/2025, no cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo sido mantida diante da persistência dos fundamentos que a ensejaram, como informou o próprio impetrante na petição no
ID.327200372
, cujo trecho da decisão transcrevo:

“DECIDO.REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU RICARDO PEREIRA MORAIS Analisando-se detidamente o feito, verifico que, desde que proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal, e externados na referida decisão (id. 102329533, pág. 3-7). Na ocasião, houve a decretação da prisão preventiva da pessoa acusada, isso para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução criminal, mormente ante a gravidade concreta da conduta e repercussão social dos fatos. Ainda, o réu foi preso em fuga, chegando a trocar tiros com a polícia em zona urbana durante a empreitada, demonstrando sua periculosidade, sendo necessário o uso de força, considerando que os agentes público tiveram que efetuar disparos nos pneus do veículo utilizado para tentar se evadir, isto para captura do réu. Salienta-se, ainda, que a fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores e, por isto, é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos; sendo vedada, em verdade a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa. Diante disto, revisada a decisão que decretou a prisão preventiva do réu RICARDO PEREIRA MORAIS, MANTENHO a sua segregação cautelar. Em atenção ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dentro do prazo de 90 dias, caso ainda não esgotada a jurisdição deste juízo e/ou estando o processo em andamento, será o feito novamente revisado em relação à prisão, sob pena de se tornar ilegal.”

No caso, os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do paciente - permanecem presentes, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

A periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime e pela conduta posterior (fuga com troca de tiros com a polícia), continua a justificar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a instrução processual ainda não foi concluída, estando na fase da apresentação das alegações finais e posterior prolação da sentença, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Acerca das condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, bem como, d
a petição encartada no
ID. 340434868/340434868
, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, cito o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que, presentes os requisitos da prisão preventiva, as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para o caso concreto. Cito o precedente:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Neste particular, friso que, apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízes de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente.

Cito, em síntese, o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois muito embora encontre-se encarcerado “há cerca de 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses pelo processo 0010955-20.2018.8.08.0048” até o presente momento não há previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.[...] “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto.[...]Entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na formação da culpa do acusado. Transcorrido período superior a 4 (quatro) anos, desde o cumprimento da custódia cautelar do paciente, ainda não houve o julgamento da ação penal. O caminhar dos atos processuais tampouco indica que deslinde do feito se avizinha.[...]Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, o modus operandi efetivamente revela a periculosidade do paciente.

Nesse contexto, há que ser concedida a ordem, em menor extensão, com o fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável
.”(STF - HABEAS CORPUS 224.346/ES, RELATOR MIN. EDSON FACHIN, Julgamento: 20/03/2023, Publicação: 22/03/2023)

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, contudo ‘
de oficio’,
em menor extensão, determino ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo de 40 (quarenta) dias, contados da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026